Tribunal: TJDFT
Processo: 0002160-78.1990.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0002160-78.1990.8.07.0001 APELANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL CIMAN LTDA APELADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimadas as partes sobre eventual acordo, a Apelante requereu a suspensão do processo por 120 dias (Apelante), e o Apelado por 180 dias, tempo necessário para as tratativas de composição amigável. Assim, defiro a suspensão do processo, por 180 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora